Tribunal: CARF
Processo: 10660.722809/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722809/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.217 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
JOAQUIM MARIANO DA SILVA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DOS
DISPÊNDIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722809/2011-37
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722809/2011-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 5.970,37, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.708,94, e da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.180,00, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 3.221,83 (fls. 16/21).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/3), insurgindo-se contra a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Liliane Negrão
Serafim, Antônio Carlos Gomes Silva Júnior e Aline Andrade Santiago e Silva, alegando que a
prova documental produzida é contundente em demonstrar a efetividade dos serviços prestados e
dos pagamentos realizados, citando jurisprudência administrativa neste sentido. Requer, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC (fls. 105/109), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão de primeira instância encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Cientificado da decisão, em 20/05/2014 (fls. 116), o contribuinte, em 18/06/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 118/122), repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido de que os recibos e documentos já apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar a prestação dos serviços contratados, os quais decorrem de orientação
médica contida no relatório apresentado à fiscalização, cujos pagamentos foram realizados em
espécie, por meio de saques bancários variados efetuados ao longo do ano-calendário, suficientes
para realizar os pagamentos de suas despesas pessoais e de seus dependentes. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 123.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722809/2011-37

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Liliane Negrão
Serafim (R$ 5.000,00), Antônio Carlos Gomes Silva Júnior (R$ 4.100,00) e Aline Andrade
Santiago e Silva (R$ 3.080,00), por falta de comprovação dos dispêndios, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722809/2011-37

Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais Liliane
Negrão Serafim, Antônio Carlos Gomes Silva Júnior e Aline Andrade Santiago (fls. 46/48),
aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 86/98), apontam e comprovam a
ocorrência dos tratamentos fisioterápicos e fonoaudiológico submetidos pelo Recorrente e sua
filha/dependente declarada, bem como os pagamentos realizados, restando, ao meu sentir,
suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual,
me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 12.180,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722809/2011-37

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de restabelecer a
dedução das despesas médicas, no valor de R$12.180,00, da base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais Liliane Negrão Serafim, Antônio
Carlos Gomes Silva Júnior e Aline Andrade Santiago (fls. 46/48), aliado aos recibos por eles
anteriormente fornecidos (fls. 86/98), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
fisioterápicos e fonoaudiológico submetidos pelo Recorrente e sua filha/dependente declarada,
bem como os pagamentos realizados, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que
tange à comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto
a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” presente na Notificação de Lançamento (especificamente às
e-fls. 18/19) e no Trmo de Intimação Fiscal (e-fl. 42), a comprovação do efetivo pagamento foi
solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722809/2011-37

Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio Conselho, de
número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado, uma vez que apenas foram apresentados
recibos e declarações emitidos pelos profissionais e, portanto, não há como ser afastada qualquer
glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 132
DF CARF MF
Original